Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a guarda provisória da menor seja exercida unilateralmente pelo pai.
2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.
3. A controvérsia do caso concreto trata de guarda compartilhada de criança de aproximadamente 2 (dois) anos de idade, bem cuidada e que usufrui do convívio de sua mãe mediante visitas autorizadas.
4. Não há nos autos qualquer outro elemento que desabone a conduta do genitor, ou mesmo que aponte que a criança, sob a sua guarda, esteja sofrendo maus tratos.
5. À míngua de maiores elementos, a questão deverá ser examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
6. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.